Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000351-70.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), STEPHANIE THABATH MAMPIAN SILVA - CPF: 057.023.221-00 (IMPETRANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – GOZO DO BENEFÍCIO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 330/2008 – PRECEDENTES – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Sabe-se que a licença maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável.

2. O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n.º 330/2008, regulamentou a matéria, reconhecendo o direito do afastamento de 180 (cento e oitenta) dias as servidoras estaduais, sem qualquer diferenciação entre elas, seja cargo efetivo, seja cargo precário.

3. Liminar confirmada, segurança concedida.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por
STEPHANIE THABATH MAMPIAN SILVA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A impetrante circunstancia que é servidora pública contratada pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, cujo contrato se encerra no dia 11 de março de 2023, e que
“(...) tem direito a estabilidade temporária diante do que dispõe o artigo 7º, XVIII, e estendido também aos funcionários públicos, por força do artigo 39, § 3º, todos da Constituição Federal, e no artigo 10, II, “b”, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto”
(
sic
– ID. 154909665 - Pág. 3).

Afirma que,
“(...) após requerimento administrativo protocolado pela Impetrante, no dia 16 de novembro de 2022 foi publicado ato administrativo concedendo à mesma o direito a licença gestação, somente pelo período de 120 dias, de 29/10/2022 até 25/02/2023”
(
sic
– ID. 154909665 - Pág. 2), isto é, em desobediência ao direito de licença gestacional assegurado pela legislação.

Destaca, nesse sentido, que o STF já consagrou a tese do direito a estabilidade provisória de toda trabalhadora gestante, bem como a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é de que as servidoras contratadas também possuem o direito a licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias.

Pelo exposto, requer:
“(...) que seja concedida ordem
in limine
, determinando que a Autoridade Coatora, efetue a imediata prorrogação em todos os seus termos do contrato temporário devido a condição de grávida da servidora IMPETRANTE até o 5º mês após o parto, prevendo a concessão da licença gestacional após o nascimento, e abstendo-se de efetuar a rescisão do contrato até findo o referido prazo, com fulcro no artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009; e na alínea b) do inciso II do artigo 10 dos Atos de Disposição Constituições Transitórias da Constituição Federal, e especificadamente na lei Complementar número 330/2008, bem como seja majorada a licença da impetrante para 180 dias”.

E, no mérito, a ratificação da liminar porventura concedida.

O pedido liminar foi
deferido
(ID. 154969677).

Na manifestação do ID. 156650180, o Estado de Mato Grosso
“(...) vem reconhecer expressamente

o pedido da impetrante, de modo que seja concedida a segurança exclusivamente para

determinar o direito de gozo de 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, subtraídos os dias já usufruídos”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança
impetrado por
STEPHANIE THABATH MAMPIAN SILVA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Denota-se do caderno processual que a impetrante é servidora vinculada a Secretaria do Estado de Saúde, no cargo de “ASSISTENTE DE DIREÇAO III”, conforme consta no CONTRATO/SES/01102/2022 (ID. 154909671), e que foi concedida licença-maternidade/gestante
no intervalo de 20.10.2022 até 25.02.2023
(ID. 154909670).

Como
se sabe, a licença-maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável.

Com efeito, não obstante a inexistência de estabilidade no serviço público, podendo ser exonerada
"ad nutum"
pela Administração Pública por se tratar de servidora designada para o exercício de função pública, em caráter precário, tal fato não afasta a garantia à licença maternidade, direito social garantido com inclusão dos servidores públicos no desempenho de função pública, na forma preconizada pelo art. 7º, inciso XVIII, c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição da República.

De acordo com a jurisprudência do STJ, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade (AgRg no RMS 27308/RS, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/10/2013).

Além disso, o STF, também, reconhece às servidoras públicas, mesmo às contratadas por prazo determinado e àquelas nomeadas para exercer cargo de provimento em comissão, os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória, ao entendimento de que se trata de inderrogáveis garantias sociais de índole constitucional.

Confira-se:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, "b") - CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.

- As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT),
mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, "b"), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.

- Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.(RE 634093 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011)(grifo nosso)

Já em relação ao prazo da referida licença, o art. 235, da Lei Complementar n.º 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar n.º 330/2008, o ampliou para 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas contratadas temporariamente,
in verbis:

Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

Dessa forma, diante da norma legal que assegura à servidora pública deste Estado, seja em cargo efetivo ou comissionado, licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, conferir tratamento desigual à impetrante, ocupante de cargo temporário, constituiria violação ao princípio constitucional da isonomia.

Diante disso, a concessão da segurança, para garantir o usufruto dos 180 (cento e oitenta) dias, é medida impositiva.

Sobre o tema, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça é pacífico:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE - BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito líquido e certo da Impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.
A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício.
(N.U 1009799-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.
A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.
Sentença ratificada. (N.U 1022628-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ CARLOS DA COSTA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA.
A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.
(N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
ALEXANDRE ELIAS FILHO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÃO - LICENÇA-MATERNIDADE POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 - ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 330/2008 – SEGURANÇA CONCEDIDA. Conforme entendimento pacificado não só nos Tribunais Pátrios, mas, sobremodo, nos Tribunais Superiores, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o parto.
A Lei Complementar nº 04/90, em seu artigo 235, não faz nenhuma distinção em relação ao vínculo do servidor, se celetista, estatutário ou comissionado, razão pela qual deve ser estendido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a servidora contratada temporariamente, usufruir a licença-maternidade
.(N.U 1013878-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO APARECIDO GUEDES,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 28/01/2021) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-MATERNIDADE – PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS – ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990. CONCESSÃO DA ORDEM.
À servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário, assiste o direito à estabilidade, enquanto estiver em gozo de licença-maternidade, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.
(N.U 1003358-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)(grifo nosso)

Ante o exposto,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
e
CONCEDO A ORDEM
postulada por
STEPHANIE THABATH MAMPIAN SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023